Tribunal: CARF
Processo: 13971.720792/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720792/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.184 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
ARNO ARISTIDES MISSNER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA DE RESERVA LEGAL. COMPROVAÇÃO.
A comprovação da real existência de Área de Reserva Legal cuja anotação na
matrícula do imóvel resta duvidosa poderá ser sanada diante da apresentação
de outras provas, como o Ato Declaratório Ambiental tempestivo e o Laudo
Técnico de Avaliação acompanhado da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), que julgou procedente em parte o
lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício de 2005,
relativo ao imóvel Pedra Branca, NIRF 588.944-3.
O lançamento foi efetuado em razão da glosa das áreas preservação permanente e
de utilização limitada não comprovadas, além de alteração do Valor da Terra Nua declarado,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720792/2007-81
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.184 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720792/2007-81

apurando-se imposto suplementar de R$ 84.663,49, multa de ofício de R$ 63.497,61, mais juros
de mora.
O contribuinte impugnou o lançamento somente em relação à glosa das áreas
isentas, argumentando, conforme relatório da decisão recorrida (e-fls. 112), “...em síntese, que,
quando foi intimado, atendeu ao que foi solicitado pela autoridade, apresentando a
documentação exigida. Informa que o ADA foi devidamente apresentado e está de acordo com
as orientações pertinentes ao assunto. Aduz ainda que, nas matrículas imobiliárias estão
assinaladas as devidas averbações, conforme documentação reiteradamente apresentada em
anos anteriores.”

Ao apreciar as razões do contribuinte, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), por unanimidade, julgou a impugnação parcialmente
procedente, afastando a glosa da Área de Preservação Permanente em vista da apresentação
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA); afastou também a glosa relativa a 119,5ha a
título de Área de Utilização Limitada/Reserva Legal, em razão de a própria autoridade lançadora
ter reconhecido que tal área estaria averbada à margem à margem do registro do imóvel, porém
não a considerou por falta do ADA, de forma que o imposto suplementar passou para R$
4.925,59, a multa de ofício para R$ 3.694,19, mais juros de mora.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/6/2009 (e-fls. 118), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 16/7/2009 (e-fls. 119), alegando que
sempre apresentou o ADA tempestivamente, e que a polêmica em torno da reserva legal x termo
de compromisso de manutenção florestal (utilização limitada) levantada pela decisão de piso
(razão pela qual não foi considerada a área de utilização limitada de 90,5ha averbada à margem
da matrícula), é questão já provada por várias outras vezes junto ao órgão lançador, no sentido de
que a área de fato estaria impedida de ser utilizada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço.

Preliminares
Não foram apresentadas questões preliminares no recurso.
Mérito
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.184 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720792/2007-81

Considerando o reconhecimento, pela decisão de piso, das áreas isentas relativas à
Área de Preservação Permanente e ainda os 119,5ha de Área de Utilização Limitada/Reserva
Legal, persiste a discussão apenas em relação à glosa de 90,5ha a título de Área de Utilização
Limitada.
O fundamento para autuação relativa à matéria consta da notificação de
lançamento (e-fls. 95):
Área de Utilização Limitada não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção da área declarada
a título de utilização limitada no imóvel rural.
...
Conforme os documentos apresentados, a área de Reserva Legal devidamente averbada
à margem do registro do imóvel é de 119,5 hectares.
Entretanto o contribuinte não apresentou o Ato Declaratório Ambiental ADA, emitido
pelo IBAMA e exigido pela legislação vigente para fins de aceitação da isenção do ITR
das áreas declaradas em tal situação, motivo pelo qual as mesmas foram glosadas e
ajustada a DITR do contribuinte.

Já a decisão de primeira instância entendeu que
Ocorre, entretanto, que, conforme pesquisa anexada aos Autos (f. 96) o ADA foi
apresentado tempestivamente, não havendo como subsistir a glosa fundada com base
neste argumento. Por esta razão, deve ser alterado, no Demonstrativo de f 02, a Linha
02, de zero para 212, e a Linha 03, de zero para 119,5 (haja vista que é somente este o
quantitativo de área averbada especificamente a título de reserva legal).
Tem-se então resumidamente que o recorrente declarou 210ha a título de reserva
legal, a fiscalização, embora encontrando a averbação de 119ha, glosou totalmente a área por
falta do ADA, e a DRJ restabeleceu os 119ha em virtude estarem averbados na matrícula e
existir ADA tempestivo.
Pois bem. Conforme redação do § 1o do art. 10 da Lei n° 9.393/96, vigente à
época do fatos geradores,
Art. 10_ ...
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - ...
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7,803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal ou ambiental;
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.184 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720792/2007-81

Nota-se que o ITR somente incide sobre as áreas aproveitáveis, que são aquelas
que se constituem em fatos geradores de renda, excluindo-se de sua incidência as áreas de
interesse ambiental ou imprestáveis para exploração.
A lei tributária (Lei 9.393/96) remete à Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965
(Código Florestal) para definição das áreas de preservação permanente e de reserva legal, ou
seja,
Art. 1o ....
...
§ 2o Para os efeitos deste Código, entende-se por:
II - área de preservação permanente: área protegida nos termos dos arts. 2o e 3o desta
Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico
de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações
humanas;
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural,
excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos
naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da
biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas;
As áreas de preservação permanente estão definidas nos artigos seguintes do
Código Florestal.
Em relação à área de reserva legal, o art. 16 do mesmo Código especifica os
percentuais mínimos de cobertura florestal a título de reserva legal que devem ser preservados
nas diferentes regiões do país.
Para que que o contribuinte possa se beneficiar do favor tributário relativo à
exclusão dessas áreas da tributação, há que provar que de fato tais áreas não estão sendo
indevidamente utilizadas em atividades agrícolas, extrativista ou pecuárias. Para isso, a lei
tributária exigiu o cumprimento de requisitos formais para a fruição do benefício, além dos
substanciais. No caso da ARL, a lei tributária (Lei 9.393) assevera que esta poderá ser excluída
da área tributável e remete às regras da Lei n° 4.771/65 para fins de definição do conceito e dos
percentuais de cobertura florestal a título de reserva legal que devem ser preservados nas
diferentes regiões do país; determina ainda (§ 8o) que a área de reserva legal deve ser averbada à
margem da inscrição de matrícula do imóvel no registro de imóveis competente. Dessa forma,
independente da existência do ADA, é exigida essa averbação. Trata-se de medida que
transcende o direito tributário, constituindo-se em garantia de preservação do meio ambiente.
Em relação à averbação, a fiscalização reconheceu a averbação de 119,5ha a título
de reserva legal. De outra forma, o contribuinte alega a existência das seguintes áreas de
utilização limitada/reserva legal (e-fls. 150):
ÁREAS:
Arno
Aristides Missner
total: 1044,7 h
Local: Pedra Branca - Apiuna

matricula/certidão
área(m2)
utilização limitada
averbação
Matrícula
263
433.256,37

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.184 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720792/2007-81

Matrícula
1479
486.903,45

Matrícula
1774
629.929,62

Matrícula
2040
510.008,25

Matrícula
2480
2.067.293,90
41,40 (1)
Av-3-2480
Matrícula
4807
787.168,57
16,00 (2)
Av-2-4807
certidão
14.201
3.365.166,38
62,10 (3)
3o

95,54 (4)
4o

Vendido
(260.000,00)

certidão
26.859
520.742,49

certidão
29.210
470.529,15

certidão
33.180
536.955,83

Posse
livro no 3/fls 163
900.000,00

total

10.447.954,01

Em relação à área (1), transcrevo o que diz a certidão (e.fls. 16):
“AV-3-2480 – Certifico, à vista do termo de responsabilidade de preservação de floresta,
assinado em 02 de junho de 1984, os adquirentes acima qualificados, declararam
perante autoridade florestal que também assinou o mesmo termo, que a floresta ou
forma de vegetação existente numa área de 41,4 hectares, não inferior a 20% do total
do terreno objeto desta matrícula, compreendida nos limites indicados no planta
apresentada, fica gravada como preservação permanente, não podendo nele ser feita
qualquer tipo de exploração a não ser mediante autorização do IBDF,...”
Em relação à área (2), transcrevo o que diz a certidão (e.fls. 19):
Av-4-4807 -Certifico a vista do Termo de Responsabilidade de Preservação de Florestas,
assinado em Blumenau, aos 29 de julho de,1980,o adquirente declarou perante a
autoridade florestal deste Estado, tara a feito de manutenção de vegetação que a área de
16,0 hectares, não inferior a 20% do total do terreno acima descrito e compreendida nos
limites indicados pela planta apresentada, fica gravada como de preservação
permanente, não podendo ser nela feita qualquer tipo de exploração, a não ser mediante
autorização do IBDF.
Em relação às áreas (3) e (4) transcrevo a averbação existente na data da
ocorrência do fato gerador (e.fls. 20):
3a) Certifico, a vista do termo de responsabilidade de preservação de floresta, assinado
em 10 de junho de 1984, o adquirente em frente declarou perante autoridade florestal
que também assinou o mesmo termo que a floresta ou forma de vegetação existente com a
área de 62,1 hectares, não inferior a 20% do total da área do terreno em frente
compreendida nos limites indicados na planta apresentada, fica gravada como de
preservação permanente não podendo nela ser feita qualquer tipo de exploração a não
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.184 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720792/2007-81

ser mediante autorização do I.B.D.F., comprometendo-se por si, seus herdeiros ou
sucessores a fazer o gravame sempre bom, firme e valioso. Indaial, 09 de julho de 1984.
4a) Certifico, a vista do Termo de Manutenção de Floresta Manejada assinada em 20 de
Novembro de 1990, que o adquirente em frente declarou perante a autoridade florestal,
que a floresta ou forma de vegetação existente na área de 95,54 ha, correspondente a
parte da área da propriedade, fica gravada como de utilização limitada podendo nela
ser feita exploração racional sob regime de manejo sustentado, desde que autoriza elo
IBAMA. Dou fé. Indaial, 09 de janeiro de 1991.
Cabe registrar que todas as averbações foram realizadas antes da ocorrência do
fato gerador, o que satisfaz a exigência prevista no 1o do art. 12 do Decreto no 7.382/2002:
"Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a
supressão da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de
manejo florestal sustentável (Lei n° 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela
Medida Provisória n'2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo
devem estar averbadas na data da ocorrência do respectivo fato gerador."
Em relação às 1, 2 e 3, em que pese utilizado o termo ‘preservação permanente’
na averbação, nota-se, pelo seu teor, que se trata de fato de área de utilização limintada/reserva
legal, conforme definições constantes do Código Florestal.
O somatório das áreas 1, 2 e 3 é de 119,5ha, valor aceito pela decisão de piso.
Resta dúvida então em relação à área de 95,54ha (área 4) não acatada pela fiscalização e pela
decisão de piso, sob o argumento de que “Outro equívoco de ordem lógica (inversão) comum
decorre da conclusão de que todo termo de manejo ou termo de compromisso de manutenção
florestal averbado deve ser reconhecido como área de reserva legal. O fato de a Lei estipular
que a área de reserva legal só pode ser objeto de utilização mediante manejo florestal
sustentável não equivale a dizer que o termo de manejo só existe para áreas de reserva legal.”
Nesse sentido, o recorrente afirma que, com relação a questão da polêmica reserva
legal x termo de compromisso de manutenção florestal (utilização limitada), a exploração da área
de utilização limitada somente poderá ser utilizada mediante autorização do IBDF/IBAMA e
conforme a legislação vigente tal utilização está totalmente proibida por se tratarem de áreas
inclusas no domínio da Mata Atlântica; informa ainda que já teria prestado esclarecimento
anterior à RFB no sentido de que em tempos passados teria apresentado plano de manejo ao
IBAMA, que não foi aprovado, fato que a RFB teria acatado e que, a meu ver, corrobora para
comprovação da não utilização da área em atividades agrícolas, extrativista ou pecuárias,
geradoras de renda.
De fato consta dos autos decisão emanada pela DRJ/CGE relativa ao ITR do
exercício de 1997 reconhecendo que (e-fls. 174, item 16) “houve a comprovação das áreas de
utilização limitada (averbação à margem da matrícula do imóvel)”, e também em relação ao
ITR do exercício de 2001 no mesmo sentido, ou seja, (e-fls. 179),
Verificando os documentos carreados aos Autos, verifica-se que assiste razão ao
impugnante. Na análise da Matrícula 14.201 (f. 25), a autoridade lançadora considerou
apenas a averbação terceira, relativa a Termo de Manutenção de Floresta Manejada,
deixando de levar em consideração a segunda averbação, de 62,1 ha, que, efetivamente,
corresponde ao conceito de reserva legal.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-001.184 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720792/2007-81

Desta forma, não há como subsistir o lançamento, haja vista que a área averbada em
data anterior à ocorrência do fato gerador justifica o que foi declarado pelo contribuinte
(210 ha).
Há que se considerar ainda a existência nos autos de outras provas relativas à Área
de Reserva Legal declarada, ou seja, a apresentação tempestiva do ADA (e-fls. 148), no qual é
declarada a área de 210ha a título de reserva legal, e também do Laudo Técnico de Avaliação
(fls. 39 e ss), acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (fl. 85), o qual
também atesta a existência de tal área (e-fls. 47). Considerando essas provas e a anotação na
matrícula da existência 95,54 ha correspondentes a parte da área da propriedade, gravada como
de utilização limitada, me convenço da existência de 210ha a título área de Reserva Legal,
conforme declarado pelo recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital